Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705992-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno. Brasília - DF, 1 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora